Tribunal: TJDFT
Processo: 0736695-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736695-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRESSA KARITIANE DA PAZ SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDRESSA KARITIANE DA PAZ SILVA contra ato do(a) SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega que: 1) em 2013, concluiu o ensino médio no extinto Colégio Notre Dame; 2) não possui certificado de conclusão e histórico escolar; 3) recentemente, foi aprovada em processo seletivo e necessita dos documento para admissão no emprego; 4) também precisa da documentação para retomar seus estudos em uma nova instituição de ensino superior; 5) a responsabilidade pela guarda e fornecimento desses documentos é da Gerência de Documentação e Acervo Escolar – GEDAE, que integra a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF; 6) desde maio, tenta obter a documentação, sem sucesso; 7) a GDAE informou que "não há como dar um prazo" para a entrega dos documentos, pois o processo não está mais sob sua alçada e depende de "instâncias superiores"; 8) a omissão da autoridade coatora em fornecer a documentação em prazo razoável configura grave violação ao seu direito líquido e certo de acesso aos seus próprios documentos; e 9) a inércia do ente público, somada à ausência de prazo para cumprimento da obrigação, gera insegurança jurídica e a impede de prosseguir nos estudos e de ingressar no mercado de trabalho. Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata emissão da segunda via do certificado de conclusão e do histórico completo do ensino médio. No mérito, a confirmação da medida liminar. O pedido de gratuidade foi indeferido (ID 75889914). Custas recolhidas (ID 75988280). A medida liminar foi concedida para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 5 dias úteis, decidisse sobre o requerimento da impetrante (emissão de certidão de conclusão do ensino médio e histórico escolar), sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de atraso (ID 76161738). As partes informaram que a medida liminar foi cumprida (IDs 76460875/6 e 76624940). É o relatório. Decido. A ação mandamental foi impetrada com fins de que fosse determinado à autoridade impetrada a imediata emissão da segunda via do certificado de conclusão e do histórico completo do ensino médio da impetrante. Em face da disponibilização da documentação pretendida, o mandado de segurança perdeu o objeto, razão pela qual deve ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento nos arts. 6o, § 5o e 10, caput, da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator